Tribunal: TJMT
Processo: 1030802-38.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030802-38.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDISON MATILDE DE SOUZA JUNIOR - CPF: 004.879.361-24 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. ANTINOMIA JURÍDICA. PRIMEIRO GRAU. SOLUÇÃO PELO CRITÉIRO DA ESPECIFICIDADE E CRONOLOGIA. PREVALÊNCIA DA NORMA ESPECIAL E DA MAIS RECENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Adicional de tempo de serviço. Várzea Grande.
Embora o art. 76 da Lei Municipal no 1.164/1991, assegure aos servidores públicos municipais o adicional de tempo de serviço, existe antinomia com a Lei Municipal 3.507/2010. Havendo antinomia de normas, a demanda deve ser solucionada com base nos critérios de hierarquia, cronologia e especialidade, prevalecendo a norma superior sobre a inferior, a mais recente sobre a mais antiga e a especial sobre a geral (art. 2o da LINDB). Há aparente antinomia entre a Lei Municipal de Várzea Grande n. 1.164/1991 (Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Municipais) e a Lei Municipal de Várzea Grande n. 3.507/2020 ( Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, Estabelece Normas Gerais de Enquadramento), pois a primeira norma, por meio do seu art. 76, prevê o Adicional de Tempo de Serviço, mas a segunda lei, por meio do art. 66, ao invés de prevê o aludido adicional, garante a progressão funcional vertical. Tanto o Adicional por Tempo de Serviço, quanto a Progressão Funcional Vertical, tem como escopo valorizar o tempo de experiência do servidor público não podendo ambos serem aplicados de forma concomitante. Por se tratar de antinomia de primeiro grau, já que ambas as normas possuem a mesma hierarquia, utilizando-se do critério da especificidade e cronologia, deve prevalecer a Lei n. 3.507/2020, por ser ela mais específica e mais recente (N.U 1035426-33.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025; (N.U 1026555-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; (N.U 1029245-16.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025; (N.U 1025711-64.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025. Assim manifestou o juiz de primeiro grau:
"Necessário ainda considerar a observância ao princípio da especialidade, que prevê a prevalência da norma especial (LC n. 3.507/2010 alterada pela LC No 3628/2011) em detrimento a norma geral (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande – LC n. 1.164/1991).
"

2. Recurso conhecido e
não provido
.

3.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1030802-38.2024.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente:
Edison Matilde de Souza Junior

Recorrido:
Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Edison Matilde de Souza Junior ajuizou reclamação em face do Município de Várzea Grande. Noticiou que: a) é servidor público municipal desde 14/05/2018, exercendo o cargo de Agente de Apoio de Serviços do SUS 40h; b) de acordo com o art. 76 do Estatuto do Servidor Público (Lei Orgânica no 1.164/1991), tem direito ao adicional por tempo de serviço, correspondente a 2% sobre o vencimento-base a cada ano de efetivo exercício, até o limite de 50%; c) o reclamado não vem pagando o referido adicional, causando prejuízos financeiros ao autor. Requereu a declaração do direito ao adicional por tempo de serviço, a condenação do requerido ao pagamento do percentual de 12% sobre o vencimento base, considerando 6 anos de efetivo exercício, e pagamento dos valores retroativos referentes aos últimos cinco anos até a propositura da ação.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência nos seguintes termos:
"Vistos etc., Desnecessidade de relatório, nos termos do art. 38 na Lei no 9099/95. Fundamento Não há necessidade da produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de reclamação proposta por EDISON MATILDE DE SOUZA JUNIOR em face de MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, objetivando a condenação do ente público consistente na implementação do adicional por tempo de serviço, bem como ao pagamento retroativo considerando os últimos 05 anos de efetivo exercício. Aduz a parte autora que é servidor municipal integrante da carreira dos “Agente de Apoio de Serviços do SUS”. Afirma que, segundo o Estatuto dos Servidores Municipais – Lei Complementar 1164/1991, em seu artigo 76, faz jus ao adicional por tempo de serviço, em 2% (dois por cento) ao ano, sobre o vencimento base, para cada ano de efetivo exercício até o limite de 50% (cinquenta por cento). Dispõe o Estatuto dos Servidores Municipais – Lei Complementar 1164/1991 em seus artigos 49 e 76: Art. 49. A remuneração total do servidor será composta, exclusivamente, do vencimento base, de uma única verba de representação e do adicional por tempo de serviço. (...) Art. 76. O servidor terá direito ao adicional por tempo de serviço, que corresponderá a 2% (dois por cento) sobre o vencimento base, para cada ano de efetivo exercício até o limite de 50% (cinquenta por cento). Parágrafo único. O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o anuênio. (...) Lado outro, a Lei Complementar n. 3.507/2010 institui especificamente o plano de cargos, carreiras e vencimentos do quadro de Pessoal da Secretaria de Saúde e, até 06/2011 também previa, em seu artigo 66 o pagamento do adicional por tempo de serviço. Contudo, após a edição da Lei Complementar no 3628/2011 o referido artigo 66 foi alterado e passou a vigorar da seguinte forma: Art. 66. Os critérios de enquadramento funcional são os seguintes: I - horizontal: que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no artigo 35 devendo o servidor apresentar o certificado de conclusão ou diploma que for necessário ao enquadramento até 30 de abril de 2011; (Redação dada pela Lei Complementar no 3651/2011) II - vertical: que se dará em conformidade com as regras estabelecidas no art. 35, devendo a Secretaria Municipal de Administração informar o tempo de serviço de cada servidor. Assim, verifico a manifesta intenção do legislador municipal de revogar a previsão do adicional por tempo de serviço, alterando os critérios de ascensão na carreira do servidor, estabelecendo a progressão vertical como reconhecimento ao tempo de serviço prestado à administração pública. Importante destacar que a condenação do ente público ao pagamento do adicional por tempo de serviço premiaria o servidor duplamente, lhe gerando enriquecimento ilícito, pois, pelo mesmo critério de tempo de serviço, seria compensado pelo referido adicional e, cumulativamente, pela progressão vertical. Necessário ainda considerar a observância ao princípio da especialidade, que prevê a prevalência da norma especial (LC n. 3.507/2010 alterada pela LC No 3628/2011) em detrimento a norma geral (Estatuto dos Servidores Públicos de Várzea Grande – LC n. 1.164/1991). Por fim, deve-se observar que o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia" (Súmula 339 do STF e Súmula Vinculante 37) e, nesse sentido não há como acolher a pretensão inicial diante da inexistência de lei específica que garanta a ascensão financeira do servidor em razão do tempo de serviço por intermédio do pagamento do adicional e, sim, pelo enquadramento vertical. Dispositivo Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Via de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Desnecessidade de reexame necessário, por força do que dispõe o art. 11 da Lei no 12.153/09. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei n. 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande, data registrada no sistema. (assinado digitalmente) Hugo José Freitas da Silva Juiz de Direito"

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o direito ao adicional por tempo de serviço está previsto no Estatuto do Servidor de Várzea Grande, não foi revogado e possui natureza jurídica distinta da progressão funcional por níveis; b) não houve revogação expressa ou tácita do art. 76 do Estatuto pela alteração do art. 66 da Lei Complementar no 3.507/2010; c) o adicional por tempo de serviço e a progressão funcional possuem critérios diferentes para concessão; d) enquanto a progressão funcional exige interstício de 3 anos, avaliação de desempenho e consiste na elevação do patamar do salário-base, o adicional por tempo de serviço opera de forma automática após 1 ano, utiliza o salário-base como base de cálculo e não se vincula à avaliação de desempenho; e) a garantia ao recebimento do adicional está prevista também na Lei Orgânica do Município, em seu art. 208. Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os seus pleitos.

As
contrarrazões
foram apresentadas visando a manutenção da sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025